Tribunal: TJMT
Processo: 0017667-36.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Roubo majorado. pena-base. negativação das consequências do crime. redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231/stj). Desprovimento.
I. Caso em exame
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes à pena 5 anos e 4 meses de reclusão, para cada um, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal). Os apelantes alegaram a necessidade de redimensionar a pena-base; bem como a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a negativação das consequências do crime na dosimetria da pena é válida;
(ii) se a pena intermediária pode ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante de confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A negativação das consequências do crime baseou-se no fato segundo o qual não houve o integral ressarcimento do dano à vítima. Contudo, essa fundamentação revela-se inadequada, visto que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal de roubo, não podendo, pois, esse elemento octogonal ser aferido pejorativamente nessa hipótese.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) impede que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias atenuantes.
IV. Dispositivo e teses
5. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. As consequências do crime de roubo não podem ser negativadas com base em elementos já inerentes ao tipo penal.
2. A incidência de atenuantes não permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231/STJ, HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/02/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017667-36.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELSANDIO DE SOUZA (APELANTE), MARA REGINA DE ANDRADES - CPF: 531.961.041-68 (APELANTE), PAULO ROBERTO CORREIA BENIDES - CPF: 729.636.541-20 (APELANTE), HELSANDRO DE SOUZA - CPF: 946.078.851-34 (APELANTE), THEREZA HELENA DE SOUZA NUNES - CPF: 016.884.291-23 (VÍTIMA), HELSANDRO DE SOUZA - CPF: 946.078.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Roubo majorado. pena-base. negativação das consequências do crime. redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231/
stj
). Desprovimento.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os
apelantes
à
pena 5 anos e 4 meses de reclusão
, para cada um,
em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal).
Os apelantes a
legaram a necessidade de redimensionar a pena-base
; bem como a
possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a negativação das consequências do crime na dosimetria da pena é válida;

(
ii
) se a pena intermediária pode ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A negativação das consequências do crime baseou-se no
fato segundo o qual
não houve o
integral ressarcimento do dano à vítima
.
Contudo, essa fundamentação revela-se inadequada, visto que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal de roubo,
não podendo
,
pois,
ess
e

elemento octogonal ser aferido
pejorativa
mente
nessa hipótese.

4. A jurisprudência consolidada do S
uperior Tribunal de Justiça
(Súmula
n.
231) impede que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias atenuantes.

IV. Dispositivo e tese
s

5. Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s

de julgamento:

"1. As consequências do crime de roubo não podem ser negativadas com base em elementos já inerentes ao tipo penal.

2. A incidência de atenuantes não permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59 e 68
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

Súmula 231/STJ
,
HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Mara Regina de Andrades
e
Paulo Roberto Correia
Benides
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0017667-36.2013.8.11.0042, condenando-os pela prática do crime roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), à pena individual de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto; e 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os apelantes, nas razões vistas no ID 255942168, postulam: (i)
o redimensionamento
da
pena-base,
com o afastamento da n
egativação
das
consequências do crime; (
ii
)
a fixação da pena intermediária do crime de roubo majorado abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão
. No fim,
prequestiona

toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 255942173, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 257125651, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 255941758 p. 1-6, narra os fatos desta forma:

[...] No
dia 17 de setembro de 2013
, por volta das 21h00min, em frente
a
residência localizada na Rua D, no 02, quadra 08, bairro CPA 4, nesta capital, os denunciados
PAULO
e
MARA
, previamente ajustados e com cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça (simulando porte de arma de fogo), coisa alheia móvel, consistente em vários objetos, pertencentes à vítima Thereza Helena de Souza Nunes.

Na data e horário dos fatos, os denunciados
PAULO
e
MARA
trafegavam em uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa KAF-6983 (apreendida fl. 24) quando abordaram a vítima Thereza saindo de sua residência.

Na sequência, a denunciada
MARA
desceu da moto,
enquanto que
o denunciado
PAULO
permaneceu no veículo, e exigiu a entrega da bolsa e do aparelho celular.

A vítima, ao perceber que o denunciado
PAULO
colocou uma das mãos na cintura, simulando estar armado, entregou sua bolsa à denunciada que continha vários objetos: 01 (um) Notebook, 01 (um) aparelho celular Samsung, 02 (dois) pen drives, 01 (uma) necessaire contendo produtos de maquiagem, 01 (um) vidro de perfume, chaves da residência, 01 (um) pote com três baterias de celular, 01 (uma) carteira estampada contendo documentos pessoais e quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

De posse da res furtiva, os denunciados
MARA
e
PAULO
empreenderam fuga.

Posteriormente, a polícia, que já havia sido acionada, recebeu uma denúncia informando que os autores do roubo estariam em uma residência localizada no bairro Primeiro de Março.

De posse das informações, os policiais deslocaram até o endereço declinado, oportunidade em que lograram êxito em localizar os dois denunciados. Ao realizarem buscas no interior da casa encontraram o aparelho celular de propriedade da vítima, bem como a motocicleta utilizada para a prática delitiva, sendo
esta
de propriedade do denunciado
PAULO
.

Ao serem indagados acerca dos demais pertences da vítima, os denunciados
MARA
e
PAULO
informaram que o
Notebook
da vítima estaria na posse do denunciado
HELSANDIO
, morador do bairro Altos da Glória.

Diante disso, a guarnição deslocou até o local oportunidade em que localizou o denunciado
HELSANDIO
que, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, porém foi preso pelos policiais.

Questionado acerca do notebook da vítima, o denunciado
HELSANDIO
alegou que intermediou a venda do aparelho à pessoa que identificou como sendo
Alexandre de tal,
como forma de pagamento de uma dívida de droga no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Na sequência, os Policiais efetuaram diligências no suposto endereço do
Alexandre de tal
, porém ele não foi localizado.

É certo que o denunciado
HELSANDIO
recebeu o objeto sabedor de sua origem ilícita e o vendeu a terceiro.

Sendo assim, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para adoção de providências.

A vítima reconheceu os denunciados
MARA
e
PAULO
como sendo os autores do roubo, conforme auto de reconhecimento fotográfico de
fls
08.

Parte dos objetos subtraídos foram apreendidos à fl. 24 e restituídos à vítima fl. 25. Todos eles foram avaliados na importância total de R$ 4.430.00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais). [...]
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime em comento estão demonstradas não só por meio dos documentos juntados nestes autos; como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal e não foram objeto de discussão neste recurso.

No que se refere
ao redimensionamento da
pena privativa de liberdade
os apelantes
pleiteiam que
“sejam as penas-bases redimensionadas ao padrão mínimo legal ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID 255941797):

[...]

Passo a dosar a pena dos Acusados.

Relativo ao crime previsto
no
artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal praticado por
MARA REGINA DE ANDRADES,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. Verifico que a Ré não possui
antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às
circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal.
As
consequências do crime
foram graves, visto que apenas o celular foi restituído para a Ofendida. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Como mencionado anteriormente, verifico que presente a
circunstância atenuante
prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Deste modo, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Verifico a ausência de circunstância agravante.

Ausente a causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento da pena, estabelecida no artigo 157, §2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Com isso, aumento a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixada no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

Fixo o regime inicialmente
semi-aberto
, nos termos do artigo 33, alínea “b” e §3o, do Código Penal.

Por outro lado, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex
vi do art. 77, III, do referido Estatuto.

Relativo ao crime previsto
no
artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal praticado por PAULO ROBERTO CORREIA BENIDES,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. Verifico que o Réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.
Às circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal
. As
consequências do crime foram graves
, visto que apenas o celular foi restituído para a Ofendida. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

O Acusado confessou o delito, de modo que presente a
circunstância atenuante
estabelecida no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Deste modo, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Verifico a ausência de circunstância agravante e ausente à causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento da pena, estabelecida no artigo 157, §2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Com isso, aumento a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixada no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

Fixo o regime inicialmente
semi-aberto
, nos termos do artigo 33, alínea “b” e §3o, do Código Penal.

Ressalto a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex
vi do art. 77, III, do referido Estatuto. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No
tocante à pena inicia
l
de Mara Regina e Paulo Roberto, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar, na dosimetria de pena do crime de roubo majorado, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável
aos dois
as consequências do crime.

Com referência às consequências do crime, sabe-se que estas se referem aos efeitos decorrentes da infração penal, ou seja, aos seus resultados particularmente para a vítima. Contudo, na espécie, o argumento lançado pelo juízo de primeiro grau não se mostra idôneo, tendo em vista que a não recuperação da
res furtiva
é elemento inerente ao roubo, que se trata de delito contra o patrimônio
.

Aliás, em relação ao tema,
não se
pode
olvidar que, na lição de José Antônio
Paganella
Boschi, as consequências do crime se traduzem naquelas
“que se projetam para ‘além do fato típico’, porque, se assim não fosse, poderiam acarretar a quebra da regra do ne bis in idem, nomeadamente naqueles casos em que aparecem compondo a figura penal”
.

Logo, nos crimes patrimoniais, a ocorrência de prejuízo material à vítima é ínsita ao próprio tipo penal, não podendo esse fato ser utilizado de maneira genérica para negativar a referida vetorial, a não ser quando o prejuízo extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso destes autos.

O
Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento, como circunstância judicial desfavorável, de elementos do tipo penal sancionado, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta
Esta
Corte -HC 535.063, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel. Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às
Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

4.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In
casu
, não foi demonstrada qualquer fundamentação concreta para sua valoração, devendo o aumento por tal circunstância, portanto, ser expurgado da dosimetria
.

5. Permanecendo como desabonadores os maus antecedentes do paciente, bem como considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 6 meses na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.
(
HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021)

Destacamos

Os
apelantes pleiteiam, também, o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
seja fixada
abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Todavia, não tem razão os apelantes, porquanto não há como acolher seu pedido visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da
aplicação da atenuante da confissão, uma vez que a incidência da atenuante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo legal, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(
N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária dos apelantes para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes, da seguinte forma:

Mara Regina de Andrades

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes a serem consideradas, conservo a pena em formação em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tendo em vista a impossibilidade de conduzi-la aquém do mínimo legal, por conta da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, vez que o crime foi cometido
em concurso de pessoas
, daí por que aumento a pena arbitrada em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Paulo Roberto Correia
Benides

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes a serem consideradas, conservo a pena em formação em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tendo em vista a impossibilidade de conduzi-la aquém do mínimo legal, por conta da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, vez que o crime foi cometido
em concurso de pessoas
, daí por que aumento a pena arbitrada em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime
inicial semiaberto em razão do quantitativo de pena que foi aplicad
a aos apelantes
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixa-se
anotado
que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
aos recursos interpostos por
Mara Regina de Andrades
e
Paulo Roberto Correia
Benides

para afastar a valoração pejorativa das consequências do crime e redimensionar a pena-base de ambos, sem alterar
a
pena
definitiva
de ambos
, mantendo inalterad
os os demais termos

d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025